Tribunal: TJES
Processo: 5011273-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011273-18.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO DA MOTTA ROSA e outros
AGRAVADO: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. FIANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido liminar de suspensão do processo executivo.

2)
Os recorrentes fundamentam sua pretensão nas teses de (i) excesso de execução; (ii) ocorrência de prescrição intercorrente e (iii) nulidade da fiança prestada por fiador que, embora vivendo em união estável, declarou-se divorciado no contrato, sem a anuência da companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender a execução, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) em relação às alegações de excesso de execução, prescrição intercorrente e nulidade da garantia fidejussória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A tese de excesso de execução não se sustenta, uma vez que a memória de cálculo apresentada pelo credor é, em análise perfunctória, compatível com os valores de aluguel estabelecidos em aditivo contratual.

5)
Não há que se falar em prescrição intercorrente quando o exequente, após tentativa de penhora infrutífera, impulsiona o feito requerendo novas diligências para a satisfação do crédito, afastando a caracterização de inércia.

6)
O fiador que omite união estável e se qualifica como divorciado no contrato não pode, posteriormente, arguir a nulidade da fiança por ausência de outorga da companheira, em respeito à boa-fé objetiva do credor e ao princípio que veda o comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
).

7)
Sendo os requisitos para a concessão da tutela de urgência cumulativos, a ausência de probabilidade do direito torna prejudicada a análise do perigo da demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prática de atos processuais pelo credor que demonstre a busca pela satisfação do crédito afasta a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

2. O fiador que declara falsamente estado civil diverso daquele em que vive (união estável) não pode invocar a nulidade da garantia por ausência de outorga do companheiro, em razão da proteção à boa-fé do credor e da vedação ao benefício da própria torpeza.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível n.-10.2002.8.08.0016, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 01.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à concessão de tutela de urgência para suspender execução de título extrajudicial, sob as alegações de excesso de execução, prescrição intercorrente e nulidade da garantia fidejussória.

A tese de excesso de execução não se sustenta diante da análise perfunctória do "Instrumento Particular de Transferência de Direitos Locatícios" (fls. 70/74).

Embora aleguem que o valor mensal do aluguel seria de R$ 1.000,00, o referido instrumento, que aditou o contrato original, estabeleceu expressamente novas condições para o período do débito, com valores escalonados, a saber: R$ 2.000,00 em julho de 2014, R$ 4.000,00 em agosto de 2014, e R$ 7.000,00 a partir de setembro de 2014.

Desse modo, a memória de cálculo que instrui a execução parece, à primeira vista, consentânea com o pactuado entre as partes, o que afasta a plausibilidade do direito quanto ao alegado excesso.

De igual modo, a alegação de prescrição intercorrente carece de fomento.

A configuração da prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do prazo legal, mas também a inércia da parte exequente em promover os atos que lhe competem para o andamento do processo.

A análise da movimentação processual revela que o agravado não permanecera inerte após a tentativa frustrada de penhora de ativos financeiros.

Ao revés, requereu a renovação das diligências citatórias em novos endereços e pleiteou a realização de arresto online, demonstrando inequívoco impulso processual com o objetivo de satisfazer o crédito.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial movida contra o Espólio de Gilmar dos Santos Silva e outros. A sentença considerou a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, o que levou à extinção do processo com resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do credor, ao não promover diligências eficazes por mais de três anos, configura a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a alegada diligência do credor nas tentativas de localização de bens afasta a prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente aplica-se à cédula de crédito bancário, cujo prazo é de três anos, conforme a Lei Uniforme de Genebra e o art. 29, I, da Lei n. 10.931/2004. O credor deve promover diligências efetivas para evitar a paralisação do processo. 4. A última tentativa frutífera de penhora ocorreu em 1997, e desde então o processo permaneceu inerte por mais de três anos, sem que o credor promovesse novos atos eficazes ou requeresse a suspensão do processo, conforme art. 921, III, do CPC/2015. 5. A mera realização de atos formais desacompanhados de efetividade não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente. A inércia do credor, mesmo diante de dificuldades na localização de bens, caracteriza a prescrição. 6. A Súmula 106 do STJ, invocada pelo apelante, não se aplica ao caso, pois trata de mora do Judiciário na citação, enquanto aqui a inércia é atribuída ao credor após tentativa de penhora frustrada. 7. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica quanto à aplicabilidade da prescrição intercorrente em casos de inércia do exequente por prazo superior ao prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente aplica-se quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional, sem promover diligências eficazes para a satisfação do crédito ou requerer a suspensão do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III; Decreto n. 57.663/66; Lei n. 10.931/2004, art. 29, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; (TJES, Apelação Cível n.-10.2002.8.08.0016, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 01.09.2023).

Assim, a movimentação processual promovida pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por fim, a alegação de nulidade da fiança em razão do estado civil do fiador também não demonstra a probabilidade do direito.

O agravante Sergio da Motta Rosa declarou expressamente no contrato de locação, bem como no instrumento de transferência, ser "divorciado", omitindo a existência da união estável.

Tal declaração, prestada pelo próprio garantidor, induziu o credor a erro, não sendo razoável que os agravantes, agora, se beneficiem da própria torpeza para anular a garantia prestada.

A boa-fé do credor, que confiou na declaração firmada, deve ser protegida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.